Tribunal: STF
Processo: ARE 1423464
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Defesa preliminar rejeitada. Petição inicial recebida. Fraude em licitação, carta-convite. Implantação de painel para votação eletrônica em Câmara Municipal de Campinas, com divisão do objeto em quatro etapas para permitir a forma adotada de licitação e o direcionamento a empresas, recentemente criadas, sem nenhuma experiência. Equipamentos não instalados, parte não encontrada nem recebida no almoxarifado, outros sem correspondência com as especificações, ausência de treinamento para uso do sistema, que apresenta falhas de segurança e de funcionamento, a despeito do pagamento integral. Indicações consistentes da prática de improbidade administrativa, não de certeza da sua inexistência, que não conferem suporte à rejeição liminar, tampouco a questão da qualificação jurídica dos fatos. Imputação feita ao então Presidente da Câmara de Vereadores que diz respeito ao mérito, a ser decidida como tal, não à condição da ação concernente à legitimidade ‘ad causam’. Questões suscitadas serão objeto do julgamento da causa, sem motivo juridicamente relevante para a postulada rejeição liminar. Recurso não provido.” (pág. 2 do documento eletrônico 28).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 37, § 4°, da mesma Carta, sob o argumento de que não ficou caracterizada a prática de ato de improbidade administrativa pelo recorrente, ante a ausência de demonstração de dolo ou má-fé.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem rejeitou a defesa preliminar e manteve o recebimento da petição inicial de ação de improbidade administrativa, com base nos seguintes fundamentos:



    “Afirma-se que, na implantação de painel para votação eletrônica em Câmara Municipal de Campinas, a contratação foi dividida em quatro etapas, desnecessárias e desarrazoadas para, por meio forma mais simples, de carta-convite, permitir escolha dos concorrentes e direcionar a licitação:



    a) Convite 36/11, para criação do projeto para sistema de votação eletrônica, por R$ 58.000,00; b) Convite 39/11, para desenvolvimento e implantação dos sistemas de votação eletrônica e aquisição de software, por R$ 79.200,00; c) Convite 42/11, para aquisição de equipamentos para sistema de votação eletrônica, por R$ 79.800,00; d) Convite 44/11, para instalação do sistema de votação eletrônica e treinamento de pessoal, por R$ 68.790,00.



    Ainda, que as empresas convidadas eram estranhas ao ramo, sem experiência, constituídas poucos meses antes, com objeto social genérico; que não se respeitou ordem lógica e sequencial de finalização da etapa anterior para início da posterior, evidenciando a fraude, e que os equipamentos não foram instalados, parte não foi encontrada nem recebida no almoxarifado, outros não correspondiam ao especificado, nenhum funcionário público participou do treinamento e o sistema apresenta falhas de segurança e de funcionamento.



    Também, que a despeito do pagamento efetuado às três empresas contratadas, valor total de R$ 285.790,00, há suspeita de que o serviço sequer tenha sido prestado, pois se revelou inadequado, autos originários, fls. 1/29.



    Discorre a petição inicial sobre a desqualificação das empresas contratadas, irregularidade na opção pela carta-convite, com indícios de direcionamento das contratações, apurados pela comissão de sindicâncias, falta de treinamento de funcionários para operar o equipamento, com participação ativa do então Presidente da Câmara Municipal, Pedro Serafim Júnior, que determinou a abertura das licitações, que posteriormente homologou, em prejuízo ao erário.



    São indicações consistentes da prática de improbidade administrativa, não de certeza da sua inexistência, que não conferem suporte à pretensa rejeição liminar, tampouco a questão da qualificação jurídica dos fatos.



    Imputação feita ao Presidente da Câmara de Vereadores que diz respeito ao mérito, a ser decidida como tal, não à condição da ação concernente à legitimidade ‘ad causam’.



    De todo modo, todas as questões suscitadas serão objeto do julgamento da causa, sem motivo juridicamente relevante para a postulada rejeição liminar.” (págs. 3-5 do documento eletrônico 28).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECEBIMENTO DA INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.327.560-AgR/RO, Rel. Min. Presidente).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS FRAUDULENTOS. DOLO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo regimental DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.334.858-AgR/PR, Rel. Min. Presidente).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVOCACIA PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES PARTICULARES EM PARECER JURÍDICO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.290.521-AgR/SP, Rel. Min. Presidente).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator